Tribunal: STF
Processo: ARE 1388041
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 105, pp. 1-3):



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA INTERPOSTO PELO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E AFINS DO GRANDE ABCDM,RP E RGS.



    I) PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.



    1. A questão alusiva à ausência de fundamentação das decisões judiciais já teve repercussão geral reconhecida pelo STF, na forma do precedente AI 791.292-QO/PE, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, exigindo-se que o “acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    2. In casu, o Sindicato Recorrente alega que o Regional não enfrentou argumentos por ele deduzidos na inicial, que comprovam as violações constitucionais e de leis ordinárias cometidas pelos Sindicatos Recorridos ao celebrar a convenção coletiva impugnada.



    3. Verifica-se, no entanto, que o acórdão regional se mostrou completo, tendo enfrentado explicitamente a questão objeto da controvérsia, bem como os argumentos apresentados pelo Sindicato Recorrente, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos apontados como violados, tendo concluído pela necessidade de prevalência da autonomia negocial coletiva e da autocomposição dos conflitos trabalhistas no caso concreto.



    4. Assim, não há de se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, mas tão somente em pronunciamento contrário à pretensão recursal.



    Preliminar rejeitada.



    II)CLÁUSULAS 32 E 33 DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADA PELOS SINDICATOS RECORRIDOS PARA O PERÍODO 2016/2017 - PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADE FIM DOS CONDOMÍNIOS.



    1. A jurisprudência mais recente desta SDC firmou-se no sentido de considerar legítima a fixação de cláusulas que vedam a terceirização de serviços na atividade-fim dos condomínios, por entender que, além de tais cláusulas serem estabelecidas livremente e não violarem nenhuma previsão existente no ordenamento jurídico vigente, atingem apenas os interesses das categorias convenentes, no âmbito de suas respectivas representações, não extrapolando, assim, os limites conferidos à negociação coletiva.



    2. In casu, o Regional, com fulcro nos arts. 1º, IV, 7º, XXVI, e 8º, III e VI, da CF, considerou válidas as cláusulas 32 e 33 da Convenção Coletiva de Trabalho firmada pelos Sindicatos Recorridos para o período 2016/2017, que proíbem a terceirização das atividades-fim dos condomínios (cláusula 32) e a automação do monitoramento de acesso (cláusula 33), por entender que as Partes podem optar por não contratar essa modalidade de prestação de serviço, amparadas na autonomia negocial coletiva.



    3. Não obstante possua o entendimento de que as negociações coletivas devam ser privilegiadas sempre que possível, divirjo do entendimento firmado nos últimos julgamentos desta SDC sobre a matéria, por entender que o estabelecimento de cláusulas proibitivas de terceirização nas atividades-fim de condomínios alija os direitos das empresas de asseio e conservação representadas pelo Sindicato Recorrente, em virtude de não participarem das negociações que, evidentemente, afetam o seu âmbito de atuação, reduzindo o seu mercado de trabalho.



    4. Verifica-se, ainda, que a cláusula 32ª se lastreia em precedente da SDC limitador da terceirização, sendo que o STF, em decisão de 30/08/18, deslindou o Tema 725 de repercussão geral, no sentido da licitude da terceirização de atividade-fim (cfr. RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, e ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso).



    5. Ademais, no que diz respeito à cláusula 33ª da CCT, insta ressaltar que uma coisa é a Constituição Federal proteger o trabalhador frente à automação (art. 7º, XXVII) e outra muito diferente é proibir a automação, como se convencionou, não admitindo a contratação de empresas que operem centrais de monitoramento de acesso.



    6. Assim, pode-se afirmar que as cláusulas 32ª e 33ª da CCT impugnadas atritam diretamente com o art. 170, IV, da CF, ao impedirem a livre concorrência de empresas prestadoras de serviços e cooperativas de trabalho, e sem que elas tenham podido participar no processo negocial.



    7. Desse modo, diante da invalidade das cláusulas estipuladas pelos Sindicatos Recorridos, deve ser dado provimento ao recurso ordinário do Sindicato Autor, para, reformando o acórdão regional, declarar a nulidade das Cláusulas 32ª e 33ª da CCT 2016/2017 pactuada.



    Recurso ordinário provido.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º, XXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que referidas cláusulas foram ajustadas com a finalidade precípua e evidente de benefício das categorias de trabalhadores e de empregadores dada a notável precarização e desvinculação que se cria pela cada dia maior terceirização de atividades (eDOC 110, p. 7).



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário sob o argumento de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 118). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, importante transcrever excerto do acórdão recorrido (eDOC 105, pp. 15-16):



      “Ademais, há um elemento adicional, no presente caso, que mereceria consideração: o fato de que a cláusula 32ª se lastreia em precedente da SDC limitador da terceirização, sendo que o STF, em decisão de 30/08/18, deslindou o Tema 725 de repercussão geral, no sentido da licitude da terceirização de atividade-fim (cfr. RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, e ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por outro lado, a nosso ver as cláusulas 32ª e 33ª da ACT impugnada atritam diretamente com o art. 170, IV, da CF, ao impedirem a livre concorrência de empresas prestadoras de serviços e cooperativas de trabalho, e sem que elas tenham podido participar no processo negocial.



    Finalmente, uma coisa é a Constituição Federal proteger o trabalhador frente à automação (art. 7º, XXVII) e outra muito diferente é proibir a automação, como se faz na cláusula 33ª do ADCT, não admitindo a contratação de empresas que operem centrais de monitoramento de acesso.”



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo estaria indo contra referida tese firmada por esta Corte e demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Além disso, seria necessário o reexame de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. 



    Por fim, importa salientar que a questão discutida nestes autos diz respeito a cláusulas que vedam a terceirização da mão de obra no âmbito dos condomínios residenciais, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente